Tribunal: TJMT
Processo: 1055001-70.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055001-70.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNIFER CAROLINE SOUZA SANTOS - CPF: 049.632.051-30 (EMBARGANTE), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE VIA ENGENHARIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por consumidora em face de acórdão que negou provimento a apelação, mantendo a improcedência do pedido indenizatório decorrente de fraude bancária (golpe do
phishing
). A embargante alega omissão no julgado quanto à análise da falha no sistema de segurança do banco (não detecção de transações atípicas fora do perfil) e ineficácia do Mecanismo Especial de Devolução (MED), buscando a atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão quanto ao dever de monitoramento de transações atípicas e acionamento de mecanismos de bloqueio, ou se o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima (que cedeu acesso remoto) fundamenta suficientemente a decisão, revelando o intuito de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por inconformismo com a decisão.

O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), pela entrega voluntária de credenciais ou acesso remoto em golpe de engenharia social, rompe o nexo causal e afasta a discussão sobre eventual anormalidade das transações, que foram validadas pelo próprio titular.

O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente, sendo a caracterização do fortuito externo apta a excluir a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos
rejeitado
s
.

Teses de julgamento:

A configuração de culpa exclusiva da vítima em fraudes bancárias por engenharia social constitui fundamento suficiente para afastar o dever de indenizar, tornando prejudicada a análise de falhas no monitoramento de perfil de consumo quando o acesso foi franqueado pelo correntista.

É inadmissível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou impugnar a justiça do julgamento sob o pretexto de sanar vícios inexistentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3o, II.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
.

A embargante alega omissões, sustentando que não houve análise da falha no dever de segurança do banco, especialmente pela ausência de bloqueio de transações atípicas (duas transferências que somam R$ 16.500,00 em poucos minutos). Defende que, independentemente da forma de acesso pelos fraudadores, caberia à instituição impedir operações suspeitas, caracterizando fortuito interno (Súmula 479/STJ). Aponta, ainda, omissão quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED) e requer o prequestionamento dos
arts
. 14 e 6o do CDC, 927 do CC e da Súmula 479 do STJ.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, por entender que possuem caráter infringente e visam apenas rediscutir o mérito, já decidido com base na culpa exclusiva da vítima.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, as razões recursais revelam mero inconformismo com a tese adotada, buscando reexame do mérito, o que é inviável nesta via.

O acórdão foi claro ao reconhecer que a fraude ocorreu por engenharia social (
phishing
), com fornecimento voluntário de acesso pela própria consumidora, em ambiente externo ao banco. Tal conduta configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), caracterizando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

Nessa linha, a decisão afastou, por consequência lógica, a alegação de falha no monitoramento das transações. Ao permitir o acesso ao dispositivo e às credenciais, as operações foram processadas como legítimas, não havendo omissão quanto à atipicidade, mas sim entendimento de que a causa determinante do dano foi a conduta da própria correntista.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente. A caracterização do fortuito externo afasta a incidência da Súmula 479 do STJ. Eventual divergência quanto à valoração jurídica dos fatos deve ser discutida em recurso próprio.

Também não há omissão quanto ao Mecanismo Especial de Devolução (MED), pois o acórdão registrou sua tentativa, frustrada pela ausência de saldo na conta de destino, não havendo prova de inércia da instituição.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026